Tribunal: TJSP
Processo: 2091734-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da executada – Arguição de nulidade da citação no processo de conhecimento – Desacolhimento - Carta de citação enviada no endereço correto da executada – Fato incontroverso – AR recebido por terceiro, sem qualquer ressalva – Exequentes demonstraram que não se trata de pessoa estranha à executada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da executada – Arguição de nulidade da citação no processo de conhecimento – Desacolhimento - Carta de citação enviada no endereço correto da executada – Fato incontroverso – AR recebido por terceiro, sem qualquer ressalva – Exequentes demonstraram que não se trata de pessoa estranha à executada – Ademais, é válida a entrega do AR a funcionário da portaria (art. 248, § § 2o e 4o, do CPC) – Alegação de ocorrência de prescrição quinquenal – Inadmissibilidade – Petição inicial no processo de conhecimento revela que autores desistiram do negócio em razão do atraso na entrega da obra e pretendem a restituição dos valores pagos, com retenção em favor da ré – Hipótese de responsabilidade contratual – Prazo de prescrição decenal – Precedentes jurisprudenciais – Caso em que o prazo teria início a partir da data do distrato, que não foi juntado pela executada – Não comprovação da prescrição – Impugnação rejeitada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.